Tribunal: STF
Processo: Rcl 64529
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE DE ENTIDADES BENEFICENTES. CF, ART. 195, §7º. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO NAS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621 E AO TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ORDINÁRIA. REGULARIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.